Tribunal: TJBA
Processo: 0317555-25.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0317555-25.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ANDRE LUIS AMADO SIMOES e outros (10) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, HERACLITO MOTA BARRETO NETO, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. TRATO SUCESSIVO. SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. TETO REMUNERATÓRIO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4900. APLICAÇÃO DO ARTIGO 34, § 5º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 0317555-25.2012.8.05.0000, figurando como impetrante ANDRÉ LUÍS AMADO SIMÕES E OUTROS e impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.